Tribunal: STF
Processo: RE 107279
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
- PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. ORTN. SÚMULAS 282 E 356. ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA MAS NÃO PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO, DELE NÃO SE CONHECE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.